Tribunal: TJDFT
Processo: 0741645-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741645-55.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GEYSYANE LARISSA TOLEDO DE MELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0713678-19.2021.8.07.000, proposto pelo agravante em desfavor de GEYSYANE LARISSA TOLEDO DE MELO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 209621920 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de renovação da pesquisa ao sistema RENAJUD, sob o fundamento de que estando o processo originário suspenso/arquivo provisório, o retorno da marcha processual dependerá da indicação concreta de um bem penhorável no nome da devedora, o que não ocorreu na espécie. Na oportunidade, ressaltou que o cumprimento de sentença já se encontra garantido por meio de penhora realizada no rosto dos autos do processo n. 0708236-72.2021.8.07.0007. Em suas razões recursais, o agravante alega que, após diversas tentativas de localização de bens, bem como na falta de manifestação do agravado na execução originária, o agravante não obteve êxito na satisfação do seu crédito. Ressalta que a última pesquisa no sistema RENAJUD se deu no ano de 2021, havendo o lapso temporal de quase 3 (três) anos. Defende que há de prevalecer a razoabilidade, aliada à efetividade da prestação jurisdicional, para garantir a satisfação do crédito exequendo. Colaciona precedentes deste e. Tribunal de Justiça salvaguardando o direito de reiteração de consultas nos sistemas disponíveis ao Juízo quando ultrapassado lapso temporal suficiente. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a realização de consulta ao sistema RENAJUD. A título de provimento definitivo, postula o provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela recursal vindicada em caráter antecipado. Comprovantes de recolhimento do preparo sob os IDs 64624906 e 64624908. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A questão controvertida a ser dirimida reside em aferir a possibilidade de realização de consulta ao sistema RENAJUD, a fim de localizar bens em nome da parte devedora aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. O RENAJUD, por sua vez, se consubstancia em um sistema de restrição judicial de veículos, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Trata-se de ferramenta que agiliza os procedimentos de localização de bens, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. Por esta razão, a jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que não se faz necessário o esgotamento de todas as diligências para fins de localização de bens do devedor passíveis de penhora, para que seja permitida a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, atendendo ao princípio da razoabilidade, juízo a ser deduzido casuisticamente1. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis (Tema 219). Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010). V. Na esteira dessa orientação, o STJ firmou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o primeiro Recurso Especial, interposto pela ANTT. (REsp 1941559 / RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021) – grifo nosso. Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção2 ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. No caso em apreço, o cumprimento originário tramita desde novembro de 2022, e visa ao pagamento do valor de 126.173,81 (cento e vinte e seis mil cento e setenta e três reais e oitenta e um centavos), atualizada até 07/02/2023. Nesse contexto, foram realizadas as pesquisas de bens e ativos financeiros da devedora nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 151918708), em março de 2023, com a constrição do valor de R$470,74 (quatrocentos e setenta reais e setenta e quatro centavos), já transferido para o credor (ID 169275916), além da inserção de restrição de circulação no veículo encontrado. Contudo, não houve êxito na localização de tal bem (IDs 175502127, 175554248 e 197268709). Cabe salientar que a pesquisa realizada no RENAJUD, em outubro de 2021 se dera apenas para localização de endereço da parte agravada. Posteriormente, o juízo a quo determinou a penhora do crédito no rosto dos autos do processo de inventário no 0708236- 72.2021.8.07.0007, tendo em vista o direito à meação da devedora no valor de R$ 30.340,15 (trinta mil trezentos e quarenta reais e quinze centavos), conforme as primeiras declarações acostadas sob o ID 176231184 dos autos de origem. Indeferido o pedido de renovação da pesquisa junto ao SISBAJUD (ID 200695369 dos autos de origem), a egrégia 8a Turma no julgamento do agravo de instrumento no 0727853-34.2024.8.07.0000, conheceu e deu provimento, para determinar a realização da consulta de ativos da agravada ao sistema SISBAJUD (ID 207595598 dos autos de origem), a qual restou infrutífera (ID 208451459 dos autos de origem). Este egrégio Tribunal de Justiça reconhece que a reiteração da constrição on-line deve ser pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, verificando-se se o quadro fático-probatório dos autos apresenta indícios de alteração da condição financeira do devedor apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta. Nesse sentido se posicionam os precedentes: Acórdão 1757433, 07263934620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1744618, 07246370220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1676003, 07318222820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. O Código de Processo Civil, em seus artigos 5o e 6o, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé. Não pairam dúvidas de que, por integrar informações, a utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD proporciona economia, maior celeridade e efetividade às demandas judiciais, de modo que a negativa da diligência não atende aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. Na hipótese em exame, verifica-se que a última consulta ao sistema RENAJUD se deu no mês de março de 2023, há mais de 1 (um) ano. Dessa forma, tendo em vista o razoável lapso temporal decorrido, mostra-se preservada a razoabilidade na medida, consistente em nova consulta ao sistema RENAJUD, com vistas à viabilizar a satisfação do crédito exequendo. Assim, em homenagem ao princípio da cooperação, é razoável a realização de consulta ao sistema RENAJUD, em busca de bens em nome da devedora. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para o fim de determinar a realização de nova consulta ao sistema RENAJUD. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024 às 10:32:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________________________________ 1AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. MinistroHERMANBENJAMIN,SEGUNDATURMA,julgadoem22/03/2021,DJe05/04/2021. 2NEVES,DanielAmorimAssumpção. Manual de Direito Processual Civil –VolumeÚnico.9aEdição,EditoraJusPodivum,p.205.